Tribunal: STF
Processo: AI 710180
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. 2. REVOGAÇÃO DA LEI N. 954/2003 E EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.